Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-53.2024.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Crimes no contexto de violência doméstica e familiar. Lesão corporal qualificada e simples. Violação de domicílio qualificada. Ameaças. Provas concretas. Condenações mantidas. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do Código Penal), lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP), violação de domicílio qualificada (art. 150, §1o, do Código Penal) e ameaça contra três vítimas distintas em concurso formal (art. 147, caput, c/c art. 70 ambos do CP).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal qualificada, lesão corporal simples, violação de domicílio qualificada e ameaça, bem como se é cabível a detração penal para o caso.
III. Razões de decidir
3. A legislação processual não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
4. O crime de violação de domicílio é de mera conduta, sem resultado naturalístico, isto é, consuma-se com a simples entrada ou permanência na casa ou em suas dependências, sem o consentimento de quem de direito, conforme ocorreu na hipótese dos autos. Tendo ocorrido tal conduta à noite e com o emprego de violência, configura-se a forma qualificada.
5. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar as vítimas com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou. Não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante, por meio de palavras e de gestos, intimidou e assustou as vítimas, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, dos ofendidos registrarem um boletim de ocorrência, além de comparecerem em Juízo para confirmar as declarações iniciais, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal em concurso formal.
6. É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória.
7. Compete ao Juízo da Execução Penal examinar e decidir sobre o pedido de detração feito pelo recorrente.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.